Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704793-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ALVES DO NASCIMENTO SOUZA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA ALVES DO NASCIMENTO SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Cominatória n. 0722177-89.2021.8.07.0007, ajuizado pela agravante em desfavor da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal para compelir a agravada a arcar com os custos das cirurgias de artroplastia e artrodese, indeferida pelo d. Magistrado de primeiro grau. De acordo com o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Aquilato, na peça recursal (ID 32752704), que constam elementos totalmente estranhos à matéria discutida no processo, tais como, a alegação de prescrição intercorrente no item IV, oportunidade em que a agravante se refere à decisão interlocutória que não corresponde à recorrida. Além disso, todos os pedidos finais se referem à nulidade de Processo Administrativo Disciplinar, sem qualquer ligação com o processo originário. É de se verificar, portanto, que há aparente incongruência entre os fundamentos da peça recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova adequação da pretensão recursal, para o fim de veicular matéria efetivamente decidida na decisão hostilizada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022 às 11:46:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora